Tribunal: STF
Processo: AI 436977
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: Justiça do Trabalho: competência para julgar reclamação de
servidor público relativa a vantagens trabalhistas anteriores à
instituição do regime jurídico único. Nas eventuais questões
surgidas após o advento da L. 8.112/90, a competência passa a ser da
 justiça não especializada. Precedentes